Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-52.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DIALETICIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. O autor alegou aplicação de juros abusivos.
II. Questão em discussão:
2. Se houve ou não violação ao princípio da dialeticidade.
3. A legalidade da capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados sob a forma de cédula de crédito, bem como a eventual abusividade dos juros remuneratórios pactuados e a validade da metodologia de amortização adotada.
III. Razões de decidir:
4. O apelante impugnou os fundamentos da sentença, atendendo ao art.1.010 do CPC, e possibilitando a resposta do apelado, motivo pelo qual rejeito o não conhecimento do recurso.
5. A capitalização mensal de juros é admitida, desde que expressamente pactuada, conforme previsão legal (Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I) e orientação jurisprudencial (Súmulas 539 e 541 do STJ).
6. Quanto aos juros remuneratórios, não restou demonstrada a abusividade, porquanto as taxas pactuadas não destoam da média de mercado apurada pelo BACEN, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 27). Inexistindo prova de onerosidade excessiva, desvantagem exagerada ou ausência de informação clara, não se verifica fundamento para revisão contratual.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Negou-se provimento ao recurso de apelação.